Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. EMBRIAGUEZ AO CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 306, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente, da existência de dano efetivo à incolumidade pública ou mesmo a prova da alteração da capacidade motora do agente, bastando para sua caracterização que o conduza veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal.
3. Percebe-se pelo conjunto probatório contido nos autos, a inequívoca realização da prática delituosa em questão pelo acusado, sobretudo pela confluência das afirmações da testemunha, do teste de etilômetro e a própria confissão do acusado, cujas declarações e resultado apontam para a ingestão de bebida alcoólica para além do limite legal, de modo a afetar a capacidade motora para direção de veículo automotor.
4. Recurso conhecido e desprovido.